Tribunal: TJMT
Processo: 1032569-51.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032569-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANILCE MARIA GUILHERME - CPF: 736.217.302-49 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032569-51.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032569-51.2023.8.11.0001

Embargante:

Janilce Maria Guilherme.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032569-51.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032569-51.2023.8.11.0001

Embargante:

Janilce Maria Guilherme.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Janilce Maria Guilherme
.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
229475665
):

julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora recorrente não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Acórdão
(Id. 237753195): por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora
embargante
e negou-lhe provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 239368650):

a embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, uma vez que restou configurado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado da realização de perícia.

Acórdão dos embargos de declaração
(Id. 248962733): rejeitou os primeiros aclaratórios, sob o fundamento de que, a despeito da
alegação de cerceamento de defesa sob a afirmativa de que a perícia foi injustificadamente indeferida pelo juízo
a quo
, a parte embargante, ao apresentar impugnação à contestação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Embargos de Declaração
(Id. 250689658): insiste que há
contradição no acórdão, uma vez que restou configurado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado da realização de perícia. Junta diversos julgados da Turma Recursal que consideram a necessidade de perícia, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para realização da prova.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032569-51.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032569-51.2023.8.11.0001

Embargante:

Janilce Maria Guilherme.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Ademais, como já exposto no acórdão anteriormente proferido:

“(...) em que pese a alegação de cerceamento de defesa sob a afirmativa de que a perícia foi injustificadamente indeferida pelo juízo a quo, a parte embargante, ao apresentar impugnação à contestação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 229475657)”
.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Cumpre ressaltar, ainda, que cada processo é analisado separadamente, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, sendo imprescindível que as partes contribuam para a prestação jurisdicional. Logo, a solução dada para uma demanda pode ser diferente daquela encontrada para outra, como no presente caso, em que a própria parte interessada requereu o julgamento antecipado da lide.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024